Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740205-65.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE WOLNEY SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DESPACHO Intime-se o recorrente ESPÓLIO DE WOLNEY SOARES DE OLIVEIRA para que se manifeste sobre a petição de ID 19631463, no prazo de 5 (cinco) dias, notadamente se persiste o interesse recursal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024